Tribunal: CARF
Processo: 13964.000188/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.000188/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.792 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
ELZA MASIERO MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial
devem ser oferecidos à tributação e estão sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual.
PENSÃO
ESPECIAL.
ISENÇÃO
LIMITADA
AOS
CASOS
EXPRESSAMENTE PREVISTOS EM LEI. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente.
As pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis no
8.794 e no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, a Lei no 2.579 de 23 de
agosto de 1955, o artigo 30 da Lei no 4.242 de 17 de julho de 1963 e o artigo 17
da Lei no 8.059 de 04 de julho de 1990 são isentos do imposto sobre a renda
desde que comprovadamente preenchidos os seus requisitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 50/53) interposto contra decisão da 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (SC) de fls. 40/44, que julgou a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000188/2009-96
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000188/2009-96

impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na notificação de
lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física lavrada em 25/2/2009 (fls. 5/8), decorrente do
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2007, ano-calendário de
2006.
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo, no montante de
R$ 107.985,84, incluídos multa de ofício (passível de redução) e juros de mora (calculados até
27/2/2009), refere-se à infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista no montante de R$ 255.786,16, com IRRF de R$ 11.805,51,
conforme descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 6):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ *******255.786,18 auferidos pelo
titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
********11.805,51.
Enquadramento Legal:
Arts.1o a 3.° e §§, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/90;
arts.1.° e 15 da Lei n° 10.451/2002; art.43 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
A contribuinte omitiu os rendimentos recebidos, decorrente de Ação contra o Ministério
de Defesa - Exército Brasileiro, recebidos pela Caixa Econômica Federal, já
considerado os honorários advocatícios. Conforme Decretos-Leis n° 8.794 e 8795, de
23/01/1946, a isenção do IR é concedida a ex-integrante da FEB que tenha participado
como combatente na Itália.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento a contribuinte apresentou impugnação em 7/4/2009
(fls. 2/3), acompanhada de documentos de fls. 4/35, alegando em síntese, conforme resumo
constante no acórdão recorrido (fl. 41):
(...)
A contribuinte tempestivamente apresentou impugnação de fls. 1 e 2.
Alega que recebeu herança deixada pelo seu esposo João Martins, ex-combatente
falecido, de acordo com a Lei n° 2.579/55 e art. 30 da Lei n° 4.242/63.
Diz que a herança decorre de ação judicial ajuizada por seu esposo e se trata de pensão
especial no valor de R$ 393.517,16, com imposto de renda retido de R$11.805,51,
CPMF de R$ 1.450,00, recolhidos pela CEF; que houve despesas com advogados,
conforme valores que relaciona; que os valores seriam divididos na proporção de 50%
para a contribuinte e 50% divididos entre filhos, partilhados na conformidade da lei do
inventário por advogados.
Reforça que rendimento de ex-combatente é isento de imposto de renda, citando decisão
judicial em um processo da Justiça Federal (2005.72.52.005019-7) no qual ficou
reconhecida a isenção a ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB).
Requereu o cancelamento do débito.
Da Decisão da DRJ
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000188/2009-96

Quando da apreciação do caso, em sessão de 28 de janeiro de 2011, a 5a Turma da
DRJ em Florianópolis (SC), no acórdão no 07-22.929 julgou a impugnação improcedente (fls.
40/44), conforme ementa a seguir reproduzida (fl. 40):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, em decorrência de sentença judicial,
relativos a trabalho assalariado, estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda na
Fonte e na Declaração de Ajuste Anual.
ISENÇÃO. EX-COMBATENTE.
A isenção do imposto de renda sobre os rendimentos percebidos na condição de ex-
combatente não se estende a todos, mas somente aos integrantes da Força
Expedicionária Brasileira (FEB).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimada da decisão da DRJ em 21/2/2011, conforme AR de fl. 49, a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 21/3/2011 (fls. 50/53), acompanhado de documentos
de fls. 54/88, com os seguintes argumentos:
(...)
A decisão merece ser reformada tendo em vista que a pensão recebida trata-se de pensão
especial de ex-combatente por força da Lei 2.579/55, do art. 30 da Lei n° 4.242/63.
Esclareça-se que a Recorrente obteve a concessão de pensão especial correspondente a
pensão militar deixada por Segundo Tenente das Forças Armadas, nos termos das Leis
n° 8.059/90 e 5.315/67 e ainda do art. 53, incisos I e II, do ADCT.
Comprovou para tanto, que participou ativamente de operações bélicas na 2a Guerra
Mundial no período de 1944 a 1945, prestando missões de Vigilância e Segurança no
litoral, conforme certidões expedidas pelo Ministério do Exército, já juntadas aos autos.
Portanto, faz jus a pensão supra mencionada, visto que o serviço prestado pelo Autor foi
na condição ex-combatente, perfeitamente enquadrada na legislação vigente citada.
Aliado a isso, o fato de que a Recorrente é portadora de enfermidades, como:
- cegueira;
- paralisia irreversível e incapacitante;
- cardiopatia grave; e
- doença de Parkinson.
Tais enfermidades se encontram acobertadas pela legislação vigente acerca do Imposto
de Renda, disposta no Dec. 3000/1999, art. 39, inciso XXXIII, classificando os
rendimentos recebidos como isentos ou não tributáveis.
Comprovam a assertiva, os atestados médicos expedidos pelos médicos Dr. Márcio
Dutra, CRM 13641 e Dr. Celso Borges de Souza, CRM 4493, expedidos em 01/03/11 e
04/03/11, respectivamente, nos CID's lá especificados, bem como todos os receituários
e recibos anexos.
Do pedido
Requer por todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da decisão ora
combatida, o PROVIMENTO do presente recurso, para o fim de anular-se a decisão
recorrida e seja cancelado o lançamento fiscal ora combatido, pelas justificativas já
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000188/2009-96

apresentadas e documentação comprobatória aqui juntadas, requerendo por fim, a
concessão dos efeitos do recurso, quais sejam, a instauração litigiosa do procedimento, e
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deste processo decorrente.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Além da alegação apresentada na impugnação de serem os valores recebidos
isentos por se tratarem de numerário recebido a titulo de pensão especial de ex-combatente por
força da Lei no 2.579 de 1955 e do artigo 30 da Lei no 4.242 de 1963 que a Recorrente obteve nos
termos das Leis no 8.059 de 1990 e 5.315 de 1967 e ainda do artigo 53, inciso I e II do ADCT,
informou ser portadora de enfermidades - como cegueira, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave e doença de Parkinson - acobertadas pelo artigo 39, inciso XXXIII do Decreto
no 3.000 de 1999, o que por si classifica os rendimentos recebidos como isentos ou não
tributáveis.
Em relação à isenção do imposto de renda sobre rendimentos percebidos na
condição de ex-combatente, pertinente a transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida (fls.
42/44):
(...)
A isenção do imposto de renda sobre os rendimentos percebidos na condição de ex-
combatente não se estende a todos, mas somente aos integrantes da Força
Expedicionária Brasileira (FEB), consoante será demonstrado.
Assim dispõe a Lei n° 7.713, de 1988:
Art. 6° Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XII - as pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis, nos
8.794 e 8.795, de 23 de janeiro de 1946, e Lei n° 2.579, de 23 de agosto de 1955,
e art. 30 da Lei n° 4.242, de 17 de julho de 1963, em decorrência de reforma ou
falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira;
Já o Regulamento do Imposto de Renda — RIR/99 — Decreto 3.000/99, determina:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXV — as pensões e os proventos concedidos de acordo com o Decreto-Lei n°
8.794 e o Decreto-Lei n° 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, e Lei n° 2.579,
de 23 de agosto de 1955, Lei n°4.242, de 17 de julho de 1963, art. 30, e Lei n°
8.059, de 4 de julho de 1990, art. 17, em decorrência de reforma ou falecimento
de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (Lei n° 7.713, de 1988, art
6°, inciso XII);
A pensão percebida por força do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias de
1988 (ADCT/88, regulamentada pela Lei n° 8.059/90 não garante direito, restringindo-
se somente ao disposto em seu art. 17, que por conveniência se reproduz:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000188/2009-96

ADCT CF/88:
Art. 53. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações
bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei n° 5.315, de 12 de
setembro de 1967, serão assegurados os seguintes direitos;
I - aproveitamento no serviço público, sem a exigência de concurso, com
estabilidade;
II - pensão especial correspondente à deixada por segundo-tenente das Forças
Armadas, que poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo inacumulável com
quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios
previdenciários, ressalvado o direito de opção;
III - em caso de morte, pensão à viúva ou companheira ou dependente, de forma
proporcional, de valor igual à do inciso anterior;
IV - assistência médica, hospitalar e educacional gratuita, extensiva aos
dependentes;
V - aposentadoria com proventos integrais aos vinte e cinco anos de serviço
efetivo, em qualquer regime jurídico;
VI - prioridade na aquisição da casa própria, para os que não a possuam ou para
suas viúvas ou companheiras.
Parágrafo único. A concessão da pensão especial do inciso II substitui, para
todos os efeitos legais, qualquer outra pensão já concedida ao ex-combatente.
Lei no 8.059, de 4 de julho de 1990:
Art. 1° Esta lei regula a pensão especial devida a quem tenha participado de
operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei n°
5.315, de 12 de setembro de 1967, e aos respectivos dependentes (Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, art. 53, II e III).
Art. 2° Para os efeitos desta lei, considera-se:
I- pensão especial o beneficio pecuniário pago mensalmente ao ex-combatente
ou, em caso de falecimento, a seus dependentes;
- pensionista especial o ex-combatente ou dependentes, que percebam pensão
especial;
(...)
Art. 3o A pensão especial corresponderá à pensão militar deixada por segundo-
tenente das Forças Armadas.
Art. 4o A pensão é inacumulável com quaisquer rendimentos percebidos dos
cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários.
Art. 17. Os pensionistas beneficiados pelo art. 30 da Lei n° 4.242, de 17 de julho
de 1963, que não se enquadrarem entre os beneficiários da pensão especial de
que trata esta lei, continuarão a receber os benefícios assegurados pelo citado
artigo, até que se extingam pela perda do direito, sendo vedada sua transmissão,
assim por reversão como por transferência.
Destarte, não provado ser os rendimentos amparados enquadrados na legislação que
ampara a isenção, não se pode afastá-lo da tributação, mantendo-se hígido o lançamento
fiscal.
Tocante ao montante do rendimento recebido, não há reparos a serem feitos no
lançamento, tendo observado a autoridade lançadora as deduções legais (honorários
advocatícios no valor de R$ 26.234,00 — Nota Fiscal de fl. 11 e de R$ 111.497,00 —
Nota Fiscal de fl. 12) do valor líquido recebido da CEF, no valor de R$ 393.517,16.
No caso concreto, verifica-se que além das cópias das notas fiscais de honorários
advocatícios (fls. 11/12) e dos comprovantes bancários (guia de retirada, comprovante de
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000188/2009-96

depósito, guia de retenção de CPMF e de IRRF de fl. 13) não foram juntados aos autos outros
documentos da ação judicial ou mesmo outros elementos capazes de comprovar que os
rendimentos auferidos na ação judicial preenchiam os requisitos para sua isenção e assim afastá-
los da tributação.
Do exposto, conclui-se que a contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório
nos termos do artigo 373 da Lei. 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)1.
Para fazer jus à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria
ou de pensão a legislação2 prevê o cumprimento de dois requisitos cumulativamente: (i) os
rendimentos percebidos por portador da moléstia grave prevista em lei devem ser oriundos de
aposentadoria, pensão ou reforma e (ii) a comprovação da moléstia grave, expressamente
prevista em lei, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Pertinente a transcrição do teor da Súmula
CARF no 63, que dispõe sobre a matéria:
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)

2 LEI No 7.713 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
(...)
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores
de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela
Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças
relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
(...)
LEI No 9.250 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá
outras providências.
(...)
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos
XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de
controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística
(mucoviscidose).

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000188/2009-96

emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
A Recorrente afirma ser portadora de diversas enfermidades que se encontram
acobertadas pelo artigo 39, inciso XXXIII do Decreto no 3.000 de 1999, anexando cópias de
diversos atestados médicos, receituários, exames, notas de internação hospitalar (fls. 54/78).
Ocorre, todavia, que para fins de comprovação da moléstia, conforme relatado anteriormente, a
comprovação se dá por meio de laudo médico pericial emitido por serviço médico oficial, o que
não foi observado.
Destaque-se que o próprio comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte – ano-calendário de 2006, emitido pela fonte pagadora Ministério de
Defesa – Exército Brasileiro – SEF – CPEx, aponta os rendimentos de pensão como tributáveis
de R$ 26.594,61, destacando apenas como rendimentos isentos e não tributáveis a parcela isenta
dos proventos de aposentadoria, reserva, reforma e pensão (65 anos ou mais) de R$ 16.249,44
(fl. 14).
Portanto, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos termos
do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital